Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-45.2022.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000966-45.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WELLINGTON LEITE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 030.157.381-60 (IMPETRANTE), MM Juiz do Juizado Especial Cível da comarca do Cristo Rei de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.297.362/0001-51 (LITISCONSORTES), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Nulidade que não restou evidenciada ante a existência de prejudicial externa consistente no julgamento verificado no recurso inominado de origem.

Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, §1º).

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento de concessão da segurança no presente Mandado de Segurança (Id. nº 158308711), sendo deferida a concessão da justiça gratuita e consequente processamento do recurso inominado interposto nos autos de origem (autos nº 1037583-81.2021.8.11.0002).

Inconformada com a decisão, a parte embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de nulidade ante a ausência de sua citação para integrar a presente demanda.

Foi certificada a intempestividade dos embargos de declaração opostos (Id. nº 159869190).

Determinada a intimação da parte embargada ante a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos de declaração (Id. nº 160053654) não houve manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conquanto a certidão de Id. nº 159869190 indique a intempestividade dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a natureza da matéria neles agitada,
conheço-o
.

No mérito,
desacolho
os embargos.

A parte embargante opôs a presente espécie recursal ao argumento de que restou caracterizada nulidade no processamento do presente mandado de segurança, porquanto não teria havido a sua notificação acerca da impetração do presente remédio constitucional.

Nesse passo importa registrar que de fato não houve a sua cientificação acerca do presente mandado de segurança, o que, em tese serviria para o fim de caracterizar a aventada nulidade processual.

De outro tanto, não se afigura no caso em exame impositivo o reconhecimento de nulidade que não gerou prejuízo à parte.

Referida conclusão advém do fato de que em resultado ao julgamento do presente mandado de segurança, com a concessão da segurança foi deferida a justiça gratuita que resultou no julgamento do recurso inominado interposto pela parte impetrante junto aos autos
nº 1037583-81.2021.8.11.0002.

Todavia, colhe-se de consulta àqueles autos que o recurso inominado, destravado a partir do presente mandado de segurança foi conhecido e julgado improvido, não e verificando alteração do que estabelecido no ato sentencial.

Deflui, pois, sem qualquer adminículo de dúvida que a nulidade se estabeleceu na medida em que a parte interessada não foi cientificada da impetração do mandado de segurança, todavia, a partir do resultado do mandado de segurança, que possibilitou o julgamento do recurso inominado, esse último foi julgado, inclusive já com trânsito em julgado, em favor da parte aqui embargante.

Referida conclusão é suficiente para afastar qualquer mínima possibilidade de que em razão da anunciada nulidade tenha advindo ao embargante qualquer mínimo prejuízo, devendo no caso presente ser aplicada a norma processual que assim dispõe:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

A jurisprudência é assente:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA – DILIGÊNCIA EFETUADA PELA JUÍZA LEIGA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do
art. 282, § 1º do CPC/15 e à luz do princípio de instrumentalidade das formas, não há que se falar em nulidade dos atos processuais por ausência de intimação da sentença se não houve efetivo prejuízo. Rejeito tal preliminar.

1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do
art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1048171-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Nesse aspecto, ainda que verificada a ocorrência da nulidade, dela não decorre qualquer prejuízo à parte, de sorte que não alberga ela qualquer fundamento para o acolhimento das razões apresentadas via embargos de declaração.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
desacolho-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024